Tribunal: TJES
Processo: 5006101-95.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006101-95.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: VALERIA REGINA DELFINI e outros

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FRAUDE BANCÁRIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que acolheu preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo Banco do Brasil S.A., extinguindo o feito sem resolução de mérito quanto a esse réu, nos termos do art. 485, VI, do CPC. A ação originária visa à reparação por danos morais e materiais decorrentes de golpe aplicado por terceiros, em que os autores alegam a participação, ainda que indireta, das instituições financeiras rés, especialmente quanto à utilização de canal telefônico do Banco do Brasil para viabilizar a fraude.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se, à luz da teoria da asserção, a narrativa da inicial é suficiente para atrair a legitimidade passiva do Banco do Brasil S.A., permitindo seu prosseguimento no polo passivo da demanda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A aferição das condições da ação, como a legitimidade passiva, deve ser realizada
in status assertionis
, a partir dos fatos narrados na petição inicial.

4. A narrativa da exordial imputa, ainda que em tese, participação do Banco do Brasil S.A. na consumação da fraude, ao indicar que os autores foram induzidos a ligar para número vinculado ao referido banco, o qual teria sido utilizado como meio de execução do golpe.

5. Havendo, portanto, imputação de responsabilidade ao banco agravado, mostra-se prematuro o reconhecimento da ilegitimidade passiva sem a devida instrução probatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A aferição da legitimidade passiva deve observar a teoria da asserção, considerando-se os fatos narrados na petição inicial.

2. Imputando-se, em tese, responsabilidade ao réu pela narrativa da exordial, impõe-se o afastamento da preliminar de ilegitimidade passiva.

3. A participação de instituição financeira em fraude bancária deve ser apurada no mérito, não sendo admissível sua exclusão liminar do polo passivo com base em juízo superficial dos fatos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Valéria Regina Delfini e Casa da Costura Ltda. contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível da Comarca de Marataízes nos autos da ação de indenização por danos morais e materiais ajuizada em desfavor de Itaú Unibanco S/A e Banco do Brasil S.A., na qual o Magistrado de origem acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo Banco do Brasil S/A, extinguindo o feito sem resolução de mérito em relação a ele, com base no art. 485, VI, do Código de Processo Civil.

Nas razões recursais de id. 13288258, as agravantes sustentam, em síntese, que (a) os estelionatários induziram sua representante legal a realizar contato com número de telefone constante do cartão do Banco do Brasil; (b) após esse contato, as instruções para transferência de valores foram fornecidas pelos golpistas, que se passaram por funcionários da instituição financeira; (c) houve falha na segurança e na prestação do serviço bancário; (d) a exclusão do recorrido do polo passivo foi precipitada e compromete o direito à reparação integral; e (e) a jurisprudência do STJ reconhece a responsabilidade objetiva de instituições financeiras por fraudes decorrentes de fortuito interno (Súmula 479). Por fim, pugnou pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso, pois há audiência designada para o dia 28 de maio de 2025.

Decisão deferindo o pedido de efeito suspensivo. (id. 13482288)

Contrarrazões ofertadas pelo recorrido, pugnando pelo não provimento do recurso. (id. 14102200)

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Após a devida apreciação dos autos, não vejo como possa me afastar das conclusões lançadas na decisão inicial constante no id. 13482288.

Conforme relatado, insurgem-se as recorrentes contra decisão proferida nos autos da ação de indenização por danos morais e materiais ajuizada em desfavor de Itaú Unibanco S/A e Banco do Brasil S.A., na qual o Magistrado de origem acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo Banco do Brasil S/A, extinguindo o feito sem resolução de mérito em relação a ele, com base no art. 485, VI, do Código de Processo Civil.

Como ressaltado na decisão liminar,
vigora, no sistema jurídico pátrio, o entendimento segundo o qual as condições da ação, dentre elas, a legitimidade, serão aferidas
in status assertionis
, quer dizer, a partir da relação jurídica de direito material deduzida pelo demandante na petição inicial da ação judicial.
Eventual juízo acerca da presença ou ausência de responsabilidade pelo fato narrado constitui matéria de mérito, não devendo ser confundido com a análise da legitimidade para compor a relação processual.

Corroborando o referido posicionamento, como já decidiu o c. STJ, “
As condições da ação são apuradas de acordo com a teoria da asserção. Assim, o reconhecimento da legitimidade das partes se dá com base nos argumentos apresentados na inicial, que devem possibilitar a dedução, em abstrato, de que o autor pode ser o titular da relação jurídica levada a juízo
.”. (REsp n. 1.842.613/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 22/3/2022, DJe de 10/5/2022.)

Ao que se extrai da petição inicial, a agravante afirma que, em 11/08/2023, sua representante legal recebeu ligação de um indivíduo que se apresentou como funcionário do setor de segurança do Banco Itaú, alertando sobre supostas movimentações suspeitas. Na sequência, sob instrução do estelionatário, foi orientada a contatar o número 0800 constante no cartão do Banco do Brasil e selecionar a opção 9. A partir desse ponto, o golpe foi consumado mediante o fornecimento de informações pessoais e subsequente transferência de valores.

Assim, da narrativa dos fatos apresentados pelas ora agravantes, verifica-se que foi descrita a suposta participação do banco agravado nos eventos lesivos, especialmente no que diz respeito à disponibilização de canal telefônico utilizado pelos golpistas para viabilizar o golpe, o que atrai a legitimidade da instituição para figurar no polo passivo da demanda.

Assim, a instituição financeira recorrida deve ser mantida no polo passivo da demanda, devendo ser apurada sua responsabilidade quando do julgamento do mérito, uma vez que, como visto, da narrativa da inicial é possível verificar a responsabilidade que lhe é imputada pela parte autora.

Por tais razões,
conheço do recurso e dou-lhe provimento
, para reformar a decisão agravada a fim afastar a preliminar de ilegitimidade passiva do Banco do Brasil S.A., mantendo-o no polo passivo da demanda.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto com o relator

Acompanho o voto de relatoria.